Tribunal: TJDFT
Processo: 0068363-70.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0068363-70.2000.8.07.0001 RECORRENTE: ALDENORA PEREIRA DOS ANJOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que a questão trazida neste processo submete-se à sistemática da repercussão geral do RE 565089 – Tema 19. Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos não se encaixa naquela tratada no referido julgado Com efeito, no mencionado precedente, a discussão é sobre o direito subjetivo à indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual de vencimentos dos servidores públicos, enquanto que, nestes autos, discute-se a competência para a revisão dos vencimentos dos servidores públicos, com ênfase no princípio da separação de poderes, e ser ou não o mandamus via adequada para o debate da mora legislativa. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034